Tribunal: TJDFT
Processo: 0707715-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707715-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à fixação dos honorários advocatícios nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde (REsp 2.169.102/AL – Tema 1.313). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade. I. Caso em exame 1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS. II. Questão em discussão 2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC). III. Razões de decidir 3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa. 4. O § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas. 5. O § 6o-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica. 6. O § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes. IV. Dispositivo e tese 7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC. 8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024. (REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 16/6/2025). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 18228253): (...) Na r. sentença de ID 27177612, o valor da causa foi ajustado de ofício pelo magistrado sentenciante de R$ 10,00 (dez reais) para R$ 1000,00 (um mil reais), o que se mostrou adequado tendo em vista o preço médio das consultas no Distrito Federal. O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não é ínfimo ou irrisório na realidade brasileira. Não se pode esquecer que a grande maioria da população brasileira é de baixa renda, sobrevive com auxílio dos programas sociais dos governos de todas as esferas federativas, de sorte que referido valor representa soma significativa para o grande espectro de habitantes do Brasil. Assim, falar que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) seja irrisório representa até um desrespeito e uma verdadeira contradição com a missão constitucional da Defensoria Pública, que é assistir aos hipossuficientes. Assim, ao contrário do alegado, o proveito econômico da parte que busca a prestação de saúde específica não é irrisório, haja vista que a não procedência da pretensão imporia ao cidadão a necessidade de arcar com a integralidade dos custos atinentes à consulta médica pretendida, os quais não são nada desprezíveis. Portanto, as prestações e serviços de saúde, tanto no âmbito público, como no privado, têm, a rigor, proveito econômico plenamente aferível, de modo que o valor da causa em tais demandas, ao menos por estimativa, deverá refletir o custo do serviço pleiteado. Nesse contexto, os honorários da parte sucumbente deverão ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada, como regra, a sua fixação equitativa, haja vista não se ajustar às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal. (...) Por esse motivo, o acórdão embargado definiu que os honorários deveriam ser fixados de acordo com o valor da causa, nos termos do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil e não de forma equitativa, pois não há se falar em proveito econômico inestimável ou irrisório. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto noleading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019